Tribunal: TJBA
Processo: 8028132-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028132-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO

Advogado(s)
:
VANESSA SOUTO PAULO, ISABELE PEREIRA NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ISABELE PEREIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS POR PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DISTÂNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna, que concedeu tutela antecipada para viabilizar o cadastramento de Rodrigo Eduardo Rocha Cardoso como professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), considerando compatibilidade de horários com o cargo já ocupado na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada; (ii) determinar se a distância geográfica entre as instituições compromete a compatibilidade de horários exigida para a acumulação de cargos públicos de professor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal autoriza expressamente a acumulação remunerada de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários (CF, art. 37, XVI, "a"), sendo essa norma de eficácia plena e aplicação direta.

4. O STF, ao julgar o Tema 1081 da Repercussão Geral (ARE 1246685), firmou entendimento de que a única exigência para a acumulação de cargos de professor é a compatibilidade de horários, afastando limites de carga horária ou considerações sobre distância entre instituições.

5. A análise concreta dos horários apresentados comprova ausência de sobreposição entre os vínculos nas duas universidades, sendo evidente a compatibilidade temporal.

6. A distância geográfica entre os campi (aproximadamente 370 km) é circunstância pessoal do servidor e não constitui impedimento jurídico à acumulação, não cabendo à Administração juízo de conveniência sobre a logística individual de deslocamento.

7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito decorre da previsão constitucional e da jurisprudência vinculante; o perigo de dano resulta da iminência do semestre letivo e da necessidade de continuidade das atividades acadêmicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A acumulação de dois cargos públicos de professor exige apenas a compatibilidade de horários, independentemente da distância entre os locais de exercício.
(ii)
A verificação da compatibilidade de horários deve considerar a situação concreta, com base nos horários efetivos de trabalho.
(iii)
A presença da probabilidade do direito e do perigo de dano autoriza a concessão de tutela antecipada para assegurar posse em cargo público quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, "a"; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1246685, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1081 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8028132-42.2025.8.05.0000
interposto
p
elo

ESTADO DA BAHIA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna, nos autos de Tutela Cautelar Antecipada em Caráter Antecedente (Processo nº 8002137-76.2025.8.05.0113)
, figurando como Agravad
o
RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA